Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DESPACHO Nos termos da petição de ID 50177779, intime-se o apelado para que informe nos autos se persiste a necessidade do medicamento Canabidiol 20mg/ml 1 ml 12/12hs, da PratiDonaduzzi (02 frascos ao mês) ou Purodiol 1500 mg em 30 ml 0,5ml 12/12hs (01 frasco ao mês), na forma prescrita por seu médico-assistente, bem como apresente, se o caso, nova receita médica para possibilitar a continuidade do seu fornecimento pela apelante. Prazo: 15 dias. Int. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora